Tribunal: TJMT
Processo: 0004071-15.2007.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004071-15.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALEY ALVES MOREIRA - CPF: 382.237.831-34 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (APELADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (APELADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), JAQUELINE DE MELO PEREIRA BITTTENCOURT (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ALINE TEODORO PORTO - CPF: 046.280.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PELO AUTOR/APELANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando é possível extrair, das razões do Apelo, argumentos que rechaçam a sentença impugnada.

2- O ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). No caso, o Autor/Recorrente ajuizou a demanda sob a tese de que assinou um papel em branco que foi transformado em procuração pelo Recorrido; contudo, a prova pericial afastou qualquer dúvida quanto à lisura do documento (procuração). Não foram produzidas outras provas; de conseguinte, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Geraley Alves Moreira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido Indenizatório por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
e de
Jairo Dias Pereira
.

O Apelante almeja a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais e a condenação dos Recorridos ao pagamento da multa prevista no artigo 81, do CPC, sob a tese de que ao pugnarem pela realização de prova pericial, os Apelados inovaram no processo e, portanto, devem ser considerados litigantes de má-fé.

Contrarrazões do Espólio de Jairo Dias Pereira no Id. 136483350 e do Banco do Brasil S.A. no Id. 136483351.

A Instituição financeira suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Conforme se extrai dos autos, à pedido das partes o julgamento foi convertido em diligência e o processo remetido ao CEJUSC de 2.º Grau para tentativa de acordo; todavia, não lograram êxito na resolução consensual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A demanda foi promovida sob a tese de que o Requerido Jairo Dias Pereira, atualmente Espólio de Jair Dias Pereira, fez com que o Apelante assinasse um papel em branco e, depois, redigiu uma procuração naquele papel e passou a usá-la, vinculando o nome do Recorrente a diversos contratos firmados com o Banco do Brasil S.A.

Os Apelados impugnaram os fatos e os pedidos do Apelante, e requereram a produção de prova pericial.

Realizada a perícia, constatou-se a lisura dos documentos e que a assinatura partiu do punho do Recorrente.

As partes foram intimadas e manifestaram quanto ao laudo; posteriormente, foram novamente intimadas sobre o interesse em novas provas; contudo, o Apelante não se manifestou.

Diante da conclusão do Laudo Pericial de que não há evidências de adulteração ou de preenchimento abusivo da procuração, bem como da inexistência de outras provas, o Julgador
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Nas contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. alega
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

De fato, o Recorrente não rechaça, com primor, os fundamentos que levaram o Juiz
a quo
julgar improcedentes os seus pedidos; todavia, das razões do Apelo é possível extrair argumentos aptos à análise do Recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar contrarrecursal
.

Nas razões do Apelo, o Recorrente reitera a tese de que, em 1995, assinou um papel em branco e que tal papel “foi transformado em uma procuração” e, portanto, ambos os Apelados devem responder por danos materiais e morais, pois seu nome foi vinculado a diversos contratos firmados com o Banco do Brasil S.A.

A sentença não comporta reforma porque não há sequer indício de que esse fato ocorreu.

A prova pericial é conclusiva: A assinatura constante da procuração partiu do punho do Recorrente e não há provas de que tal documento tenha sido adulterado.

Não há outras provas nos autos, e deve ser ressalvado que depois que realizada a prova técnica, o Apelante foi novamente intimado para manifestar quanto ao interesse na produção de outras provas e quedou-se inerte.

Diante desse contexto, não há como acolher o pedido do Recorrente. A sentença deve ser mantida hígida, pois o ônus da prova incumbe ao Autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).

No que tange à tese de que o pedido de produção de prova pericial formulado pelos Recorridos constitui inovação processual e, por isso, devem ser condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, melhor sorte não lhe assiste.

O direito de defesa e de produzir provas não constitui inovação, muito menos faz com que a parte seja considerada litigante de má-fé.

Diante do exposto,
nego provimento Recurso de Apelação
.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023